Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GUARDA UNILATERAL MATERNA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Turma Cível que manteve sentença de primeiro grau para preservar a guarda unilateral materna e regulamentar o regime de convivência paterna, sob alegação de omissão e contradição quanto à incidência de violência doméstica, necessidade de estudo psicossocial, suposta alienação parental e possibilidade de guarda compartilhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relativos à violência doméstica e necessidade de estudo psicossocial; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado; (iii) determinar se seria possível apreciar pedido de guarda compartilhada e de realização de estudo psicossocial formulados apenas em sede recursal; e (iv) verificar se os embargos possuem caráter meramente infringente, com finalidade de rediscutir o mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, que se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a justificar embargos configura-se entre fundamentação e dispositivo ou no interior deste, e a omissão ocorre quando a decisão deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia.
5. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as matérias devolvidas à apreciação, ao reconhecer a adequação da guarda unilateral materna diante do histórico de violência doméstica, da ausência de diálogo entre os genitores e da necessidade de resguardar o melhor interesse da criança.
6. O colegiado explicita a inviabilidade da guarda compartilhada em razão do ambiente de beligerância familiar, da existência de medidas protetivas e da ausência de cooperação entre os genitores.
7. O julgado assenta que os pedidos de guarda compartilhada e de realização de estudo psicossocial não foram formulados oportunamente na instrução, caracterizando inovação recursal e impedindo seu conhecimento.
8. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todas as teses ou dispositivos invocados pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente e coerente, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
9. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é adequadamente apreciada, sendo assegurado o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.
10. A inexistência de vícios evidencia o caráter infringente dos embargos, utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC e não se destinam à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.
3. Configura inovação recursal o pedido formulado apenas em sede de recurso, inviabilizando seu conhecimento. 4. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento, diante do disposto no art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.